Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-62.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001062-62.2011.8.14.0022

APELANTE: SANTANA DE JESUS FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. PLEITO PREJUDICADO. O REGIME APLICADO, NA SENTENÇA, JÁ FOI O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a biografia moral do réu e as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

2.
In casu
, segundo o juízo, as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que o réu agiu com ousadia e violência, pelo fato de ter realizado ameaça com o uso de arma branca. A meu ver, esta fundamentação encontra-se suficiente à configuração negativa desta circunstância, principalmente porque, na terceira fase da pena, o juízo majorou a pena tão somente à causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB). Quanto às consequências do crime, restam igualmente fundamentadas de forma desfavorável, eis que são drásticas no município em questão, uma vez que, a realidade local denota o pânico dos transeuntes e dos comerciantes em relação aos roubos e latrocínios ocorridos, inviabilizando, inclusive, o trânsito das pessoas nas ruas e a abertura do comércio local em determinados horários durante à luz do dia, além do trauma que o crime de roubo causou na vítima, principalmente pelo fato de a mesma não ter comparecido na audiência, ainda que devidamente intimada.

3. O pleito de fixação do regime prisional diverso do fechado encontra-se prejudicado, uma vez que, na sentença condenatória, já foi fixado o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Santana de Jesus Fonseca dos Santos
(nascido em
01/11/1990
), objetivando reformar a sentença condenatória (ID 5250868 – págs. 197/200) do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA,
Dr. Gabriel Pinós Sturtz
, que
o condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além do
pagamento de 13 (treze) dias-multa
,

correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(ID 5250861 – págs. 04/06) que, no dia
27/08/2011
, por volta das 09h00min., o acusado
Santana de Jesus Fonseca dos Santos
, juntamente com terceira pessoa identificada por
RONI
,
subtraíram, com emprego de grave ameaça, mediante o uso de arma branca, tipo peixeira
, não apreendida nos autos,
a quantia de R$ 520,00
(quinhentos e vinte reais) e
documentos pertencentes à vítima Adelino Nascimento da Cruz
.

No dia e hora mencionados,
a vítima, na entrada do salão de cabeleireiro, na cidade de Igarapé-Miri/PA, cujo endereço não foi informado nos autos, foi abordada pelo acusado e seu comparsa, os quais, com a faca na mão, anunciaram o assalto, ordenando que a vítima lhe entregasse o dinheiro, esta, sem reação, entregou o que possuía
. Em seguida, deixaram o local sem serem incomodados.

Populares informaram que um dos assaltante era a pessoa conhecida por
MUNIÇÃO
, foi quando passou uma viatura da polícia militar em frente ao salão onde estava a vítima,
esta viu que o acusado estava sendo conduzido pelos policiais, pelo que, dirigiu-se até a presença dos mesmos e noticiou que tinha sido assaltada
. Os policiais lhe pediram que fosse até a Delegacia de Polícia local para registrar ocorrência e requerer a devolução da
quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) recuperada pelos policiais
.

Em sede policial,
a vítima reconheceu o acusado como sendo uma das pessoas que lhe assaltaram
, consoante
Auto de Reconhecimento de Pessoa
. O acusado, ao ser interrogado, preferiu usar seu direito constitucional de permanecer calado.

Em
razões recursais
(ID 5250869 – págs. 211/215), o apelante pugna pela
revisão na dosimetria da pena
, posto que
a reprimenda foi exacerbada e desproporcional
, devendo
o
quantum
da pena-base ser reduzido ao mínimo legal previsto no tipo penal
. Para a defesa,
o juízo sentenciante valorou indevidamente algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, impondo-se, assim, o ajuste da reprimenda, bem como
seja fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado
.

Clama pelo
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(ID 5250870 – págs. 219/223), o digno representante ministerial sustenta que
a pena aplicada ao apelante foi correta e proporcional
, estando em
estrita consonância com as diretrizes do art. 59 do CP
, assim como o
regime inicial de cumprimento de pena
, razão pela qual a sentença não merece sofrer qualquer reforma para fins de redução do
quantum
imposto, ou modificação do regime prisional. Requer o
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento recursal
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer ID 5670158 – págs. 255/261).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de julgamento na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente, no que concerne à dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal. Regime prisional diverso do fechado.

No que concerne ao cálculo da pena, a qual foi impugnada pelo recorrente, passo à sua análise.

Ao fixar a pena, o magistrado sentenciante assim se manifestou (ID 5250868 – págs. 198/199):

“(...). Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato: a) a
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) não se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi comum ao delito em questão; b) não há
antecedentes
, uma vez que as ações penais e os inquéritos em curso não podem ser utilizados (enunciado nº 444 da súmula de jurisprudência do STJ), sendo tal circunstância favorável ao réu; c) a
conduta social
não merece valoração, vez que ausente elementos nos autos para valorar, sendo neutra, portanto, a circunstância; d) sem parâmetros para averiguar a
personalidade
do réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância; e) os
motivos
mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso; f) as
circunstâncias do crime
demandam uma valoração negativa, na medida em que o réu agiu com ousadia e violência, pelo fato de ter realizado ameaça com o uso de arma branca; g) quanto às
consequências
, são drásticas no Município em questão, uma vez que a realidade local denota o pânico dos transeuntes e dos comerciantes em relação aos roubos e latrocínios ocorridos, inviabilizando, inclusive, o trânsito das pessoas nas ruas e a abertura do comércio local em determinados horários durante a luz do dia, além do trauma que o crime de roubo causou na vítima, principalmente pelo fato da vítima não ter comparecido à audiência ainda que devidamente intimado; h) por fim, o
comportamento da vítima
é irrelevante; Assim, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias, especialmente as circunstâncias do crime que extrapolaram o tipo penal e que causaram trauma na vítima, fixo a pena base acima do mínimo legal no patamar de
6 anos de reclusão e 100 dias-multa
. (...)”.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
.

O apelante alega, em suas razões recursais, que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não podem ser usadas em seu desfavor, não podendo as
circunstâncias e as consequências do crime
serem valoradas de forma negativa ao acusado.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena e o
quantum
aumentado estão acobertados de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
– o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

O delito descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP.

In casu
, segundo o juízo, as
circunstâncias do crime
demandam uma
valoração negativa
, na medida em que
o réu agiu com ousadia e violência, pelo fato de ter realizado ameaça
com o uso de arma branca
. A meu ver,
esta fundamentação encontra-se suficiente à configuração negativa desta circunstância
, principalmente porque, na terceira fase da pena,
o juízo majorou a pena tão somente à causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
.

Quanto às
consequências do crime
, restam igualmente fundamentadas de forma
desfavorável
, eis que são drásticas no município em questão, uma vez que, a realidade local denota o
pânico dos transeuntes e dos comerciantes em
relação aos roubos e latrocínios ocorridos, inviabilizando, inclusive, o trânsito das pessoas nas ruas e a abertura do comércio local em determinados horários durante à luz do dia
, além do
trauma que o crime de roubo causou na vítima
, principalmente pelo fato de
a mesma não ter comparecido na audiência, ainda que
devidamente intimada
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do CPB (
roubo majorado
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, ou seja, no
termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal.

Deste modo, não merece a r. sentença
a quo
sofrer qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça. Diante dos elementos trazidos pelo art. 59 do Código Penal, que traça a
biografia moral do réu
e as
particularidades que envolveram o ilícito
, deve o magistrado aplicar o
quantum
de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Na segunda fase, o juízo
reconheceu as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea
,
diminuindo a pena em 01 (um) ano para cada atenuante
, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no
mínimo legal
, a teor do
Enunciado nº 231 do STJ
, o qual
impossibilita a redução, nesta fase, aquém do mínimo
.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a
causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
, aumentando a pena em
1/3 (um terço)
, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu.

Destarte, a pena na primeira fase e nas demais fases se mostrou técnica, justa, adequada e idônea como resposta social e na medida da reprovabilidade da conduta, devendo permanecer intacta no patamar final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

O pleito de fixação do regime prisional diverso do fechado encontra-se prejudicado
, uma vez que, na sentença condenatória, já foi fixado o
regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021